Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS INCAPAZES DE COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO INALTERADA.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. A simples juntada de extratos bancários cuja qualidade da imagem impede a análise das informações neles constantes não autoriza a concessão de gratuidade de justiça quando ausente qualquer outro documento que corrobore a alegação de hipossuficiência.
3. O indeferimento do pleito relativo aos benefícios da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. O inciso LXXIV do art. 5o da Constituição exige mais do que a simples declaração, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.